Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704195-29.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZA SABINO NEGREIROS REIS EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZA SABINO NEGREIROS REIS contra o v. acórdão exarado sob o ID 47085905, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, com vistas a reformar a r. sentença de ID 43292133, integrada pela sentença de ID 43292145, e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47518381, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de junho de 2023 às 17:39:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora